Tribunal: CARF
Processo: 16306.000054/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000054/2008-36
ACÓRDÃO
1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.

PER/DCOMP. EXCLUSÃO. DÉBITO. COMPETÊNCIA.
Não se conhece do Recurso Voluntário face à incompetência deste
Colegiado para apreciar o pedido de cancelamento/exclusão de débito
declarado em PER/DCOMP. A apreciação de pedido de
cancelamento/exclusão de débito declarado na PER/DCOMP é de
competência da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
- RFB de origem, posto tratar-se de revisão de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
52.747, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto- SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PERDCOMP 05676.14379.250808.1.2.03-0064,
a restituição do valor de R$ 1.991.365,35 referente ao saldo credor de CSLL do ano- calendário de
2007.
A DERAT- SP emitiu o Despacho Decisório de e-fls. 487/492, cujo teor segue em
síntese abaixo:
“(...)
RELATÓRIO
1. Trata o presente de análise do PERDCOMP 05676.14379.250808.1.2.03-0064
transmitido pelo contribuinte GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA
LTDA, CNPJ 50.844.182/0001-55, conforme determinação do acórdão 16-23.949
exarado pela DRJ/SPI (fls. 56 a 60). Em 13/03/2012 esta delegacia foi notificada a
respeito do mandado de segurança no 0006.2012.00389, em que foi estabelecido
o prazo de 30 dias para a análise do pleito (fls. 483 a 486). O mesmo refere-se a
Pedido de Restituição de saldo credor de CSLL do ano-calendário 2007.
(...)
III - Da análise do crédito
6. Na Ficha 17 da DIPJ/2008 (no 0148541), fl. 102, abaixo resumida, foi informado
um saldo negativo de CSLL de R$ 1.991.365,35:
(...)
Da CSLL retida na fonte
7. Verificou-se às linhas 55 e 57 da Ficha 17 (fl. 102) os montantes de R$ 6.665,92
e R$ 1.762.364,92 deduzidos a título de CSLL retida na fonte. Além disso, em
pesquisa à Ficha 16 (fls. 98 a 101), observou-se que essas retenções foram
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
3
utilizadas também para quitar parte das estimativas de fevereiro a maio e julho a
novembro.
8.
Confrontando
os
valores
declarados
no
PERDCOMP
05676.14379.250808.1.2.03-0064 (fls. 66 a 94) com os constantes na DIRF (fl. 103
a 469), constatou-se que o valor total das retenções é de R$ 1.766.220,32, sendo
R$ 102.284,12 referente à CSLL retida p/ órgãos públicos, e R$ 1.663.936,19 à
CSLL retida p/ pessoa jurídica de direito privado (fls. 476 e 477 a 482).
Da CSLL mensal por estimativa
9. Conforme a Ficha 16 da DIPJ 2008 (fls. 98 a 101):
(...)
CONCLUSÃO
11. Por todo o exposto, proponho:
l O DEFERIMENTO PARCIAL do Pedido de Restituição transmitido através do
PERDCOMP 05676.14379.250808.1.2.03-0064, reconhecendo o direito creditório
contra a Fazenda Nacional à GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,
CNPJ 50.844.182/0001-55, no valor de R$ 1.004.024,55 (um milhão, quatro mil e
vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao saldo negativo de
CSLL apurado no ano-calendário 2007, com o acréscimo de juros da taxa
referencial SELIC, nos termos do artigo 72 da IN/RFB no 900/2008.
(...)

DECISÃO
12. No uso da competência delegada pela Portaria DERAT/SP n° 309, de 12 de
maio de 2011, DOU de 19/05/2011:
DEFIRO PARCIALMENTE o Pedido de Restituição transmitido através do
PERDCOMP 05676.14379.250808.1.2.03-0064, reconhecendo o direito creditório
contra a Fazenda Nacional à GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,
CNPJ 50.844.182/0001-55, no valor de R$ 1.004.024,55(um milhão, quatro mil e
vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao saldo negativo de
CSLL apurado no ano-calendário 2007, com o acréscimo de juros da taxa
referencial SELIC, nos termos do artigo 72 da IN/RFB no 900/2008.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que o despacho decisório reconheceu apenas R$
1.004.024,55 de um crédito total de R$ 2.757.346,78 (Pedido de Restituição PERDCOMP
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
4
05676.14379.250808.1.2.03-0064) referente a apuração do direito creditório correspondente ao
saldo credor de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL do ano calendário 2007.
Ressaltou que a empresa que optou pela tributação com base no lucro real com
apuração anual efetiva o recolhimento mensal do imposto de renda determinado sobre base de
cálculo estimada, que nada mais são do que antecipações e podem ser deduzidos do imposto
devido apurado ao final do ano-calendário e, a mesma sistemática se aplica à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido — CSLL em observância a regra contida no artigo 28 da Lei n° 9.430/96.
Aduziu que para deferir parcialmente o Pedido de Restituição transmitido pela
empresa, a DRF utilizou como fundamento de validade as informações prestadas pelo contribuinte
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -DIPJ/2008.
Informou que na ficha 17 da DIPJ/2008 (n° 0148541) foi informado pelo
contribuinte a existência de um saldo a "restituir para a Gocil Serviços de Vigilância e Segurança
Ltda ou a pagar pela Receita Federal do Brasil" no montante de R$ 1.991.365,35 (um milhão
novecentos noventa um mil trezentos e sessenta cinco reais e trinta cinco centavos).
Pontuou que o cálculo apresentado no despacho decisório reconheceu o direito
creditório no importe de R$ 1.004.024,55, partindo da informação de que a empresa detinha um
crédito no montante de R$ 6.665,92 de retenções feitas por órgãos públicos e R$ 1.762.364,92 de
retenções feitas por pessoa jurídica de direito privado, assim, foi contatado que o valor total das
retenções alcançava o importe de R$ 1.766.220,32.
Destacou que a recorrente utilizou a importância de R$ 982.409,61 para quitar
parte das estimativas de fevereiro a maio e julho a novembro, o Fisco entendeu que o direito
creditório a ser restituído era de 1.004.024,55 (R$ 1.766.220,32 — R$ 982.409,61 — saldo com
acréscimo se juros da taxa referencial SELIC).
Asseverou que conforme se vê na ficha 54 extraída da DIPJ/2008, ao contrário do
apontado no despacho decisório, o valor total das retenções soma o importe de R$ 2.767.346,78.
Sustentou que restando efetivamente comprovado que o valor das retenções soma
o montante de R$ 2.757.346,78 e não o importe de R$ 1.766.220,32 (ficha 54— demonstrativo do
IR, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte) e, considerando a quitação por estimativa
de fevereiro a maio e julho a novembro no valor de R$ 982.409,61, deve ser reconhecido o direito
creditório da importância de R$ 1.774.937,14, devidamente acrescido de juros da taxa referencial
SELIC.
Pugnou que seja julgado procedente a manifestação de inconformidade para que
seja reconhecido o direito creditório da importância de R$ 1.774.937,14, devidamente acrescido
de juros da taxa referencial SELIC (artigo 72 da IN/RFB n° 900/2008).

Despacho de Encaminhamento- Equipe de Operacionalização de Direito Creditório –
EODIC
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
5

A Equipe de Operacionalização de Direito Creditório – EODIC (e-fl. 581) proferiu o
despacho de encaminhamento a DERAT, cujo teor segue abaixo (e-fl. 581):
“(...)
Despacho decisório de fls. 487 a 492 deferiu parcialmente o pedido de restituição
relativo ao saldo credor de CSLL do exercício 2008/ano-calendário 2007.
Constatou-se que após a ciência da decisão o contribuinte apresentou novas
PER/DCOMP (fls. 550 a 580) indicando como crédito o analisado no presente
processo. Assim, proponho o encaminhamento dos autos à EQPIR/DIORT/DERAT
para o cumprimento das formalidades previstas na IN RFB no 1300/2012, art. 75”.

A DERAT- SP emitiu o Despacho Decisório de e-fls. 582/583, cujo teor segue em
síntese abaixo:
“(...)
Assunto: Declarações de Compensação.
Ementa: Declarações de Compensação que utilizam o saldo credor de CSLL do
ano-calendário 2007.
Compensações declaradas homologadas até o limite restante do direito creditório
reconhecido.

RELATÓRIO
1. Trata o presente da análise dos seguintes PER/DCOMPs transmitidos pelo
contribuinte GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, CNPJ
50.844.182/0001-55, que utilizam o saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2007:
(...)
2. O referido crédito já foi analisado por esta equipe em 02/04/2012 (fls. 487 a
492), ocasião em que foi reconhecido o direito creditório no valor de R$
1.004.024,55.
3. Dessa forma, proponho A HOMOLOGAÇÃO das compensações constantes nos
PER/DCOMPs listados à Tabela 01, ATÉ O LIMITE RESTANTE DO SALDO CREDOR DE
CSLL DO ANO-CALENDÁRIO 2007.
(...)

DECISÃO
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
6
4. No uso da competência delegada pela Portaria DERAT/SP n° 309, de 12 de maio
de 2011, DOU de 19/05/2011:
HOMOLOGO as compensações constantes nos PER/DCOMPs abaixo, ATÉ O LIMITE
RESTANTE DO SALDO CREDOR DE CSLL DO ANOCALENDÁRIO 2007 reconhecido.
(...)
ORDEM DE INTIMAÇÃO
5. Fica o sujeito passivo CIENTIFICADO deste despacho e INTIMADO a, no prazo de
30 (trinta) dias, contados a partir da ciência deste, caso o crédito restante
deferido não seja suficiente para quitar todos os débitos declarados, efetuar o
pagamento dos indevidamente compensados, com os respectivos acréscimos
legais, sendo vedada a apresentação de declaração de compensação para os
referidos débitos. É facultada a apresentação de manifestação de inconformidade
à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no mesmo prazo, nos
termos do art. 77 da IN RFB no 1300/2012. Não havendo pagamento ou a
suspensão da exigibilidade dos débitos, pela apresentação de manifestação de
inconformidade, os débitos indevidamente compensados, com os acréscimos
legais, serão inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.
7. Encaminhe-se o presente processo à EODIC/DIORT/DERAT/SPO para que
proceda às demais providências de sua alçada.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que às fls. 487/492 a Delegacia de Administração Tributária
reconheceu que a empresa é detentora de crédito no valor de R$ 1.004.024,55 (um milhão, quatro
mil e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido — CSLL no ano calendário de 2007.
Noticiou que em 03 de maio de 2012 a empresa apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 495/499) em relação ao saldo indeferido no valor de R$ 1.774.937,14 (saldo
total sem descontar o valor deferido).
Ressaltou que sobre o valor incontroverso (R$ 1.004.024,55) a requerente requereu
sua compensação (PERDCOMP n° 00270.65028.210513.1.3.03), que foi homologada às fls.
582/584.
Aduziu que apesar do valor incontroverso ter sido homologado, a Receita deixou de
analisar a manifestação de inconformidade apresentada em 03 de maio de 2012.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
7
Asseverou que na ficha 17 da DIPJ/2008 (n° 0148541 — fl. 102) foi informado a
existência de um saldo a "restituir para a Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda ou a pagar
pela Receita Federado do Brasil" no montante de R$ 1.991.365,35.
Pleiteou que seja sanada a omissão e analisada a manifestação de inconformidade
apresentada às fls. 487/492, reiterada nesta exordial, para que seja julgada procedente e
reconhecido o direito creditório em sua totalidade, devidamente acrescidos de juros da taxa
referencial SELIC (artigo 72 da IN/RFB n° 900/2008).

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-52.747/DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 748/798).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 800/809), cujo teor segue abaixo em síntese:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE SÃO PAULO - SP.
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, já qualificada nos autos do
processo
administrativo
tributário
n°
16306.000054/2008-36,
vem
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, por seu advogado, interpor,
tempestivamente, o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em desfavor do acórdão n°
14-52.747 (fls. 748/798), nos termos do artigo 33 do Decreto n° 70.235/72,
conforme razões de fato e de direito a seguir aduzidas, pelo que requer a sua
remessa ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF.
Pede deferimento.
São Paulo, 1° de Outubro de 2014.
(...)

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO

Recorrente: Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.
Processo n° 16306.000054/2008-36.

Ilustríssimo Senhor Presidente do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF.

A - FATOS.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
8
1.
Às fls. 487/492 a Delegacia de Administração Tributária reconheceu que a
requerente é detentora de crédito no valor de R$ 1.004.024,55(um milhão, quatro
mil e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido — CSLL no ano calendário de 2007. "In verbis":
(...)
Em 03 de maio de 2012 a requerente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 495/499) em relação ao saldo indeferido no valor de R$
1.774.937,14 (saldo total sem descontar o valor deferido).
3.
Já sobre o valor incontroverso (R$ 1.004.024,55) a requerente requereu sua
compensação (PERDCOMP n° 00270.65028.210513.1.3.03), que foi homologada
às fls. 582/584.
4.
Apesar das robustas afirmações da recorrente, às fls. 748/798 sobreveio acórdão
julgando improcedente a manifestação de inconformidade.
Confira-se:
(...)
5.
Como se vê, a Receita Federal julgou improcedente o inconformismo da
recorrente por entender que:
a) ela não comprovou os respectivos comprovantes de rendimentos e retenção
dos pagadores na fonte, o qual poderia ser suprido por meio de DIRF;
e
b) a competência para cancelamento e retificação dos PER/DCOMP's é da
Delegacia da Receita Federal da jurisdição da empresa.
6.
Todavia, o acórdão deve ser reformado, seja porque consta nos autos a DIPJ da
recorrente e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), seja
porque é competência da Receita Federal corrigir erros cometidos pelas suas
Delegacias de Julgamento. É o que se verá.

B - RAZÕES DA REFORMA DO ACÓRDÃO 14-52.747.

B. 1- DAS RETENÇÕES ANALISADAS E NÃO CONFIRMADAS.
7.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
9
O acórdão aqui em debate aponta que a recorrente não demonstrou em nenhum
momento as retenções realizadas na fonte e não confirmadas, razão pela qual não
podem ser admitidas, posto que devem ser observadas duas condições:
"oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos e apresentação dos
respectivos comprovantes de rendimento" e "de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras".
8.
Antes de tudo, vale destacar que a recorrente apresentou tanto a DIPJ (fls.
95/102) quanto as DIRF's (fls. 103/469), o que comprova que há nos autos
documentação hábil para se constatar que o seu direito creditório perfaz o
montante de R$ 2.757.346,78 (fl. 526).
9.
Por outro lado, é inaceitável o acórdão em questão não reconhecer o direito
creditório da recorrente pelo simples fato de o valor apontado na fl. 102(R$
1.991.365,35) é divergente do que consta na fl. 526 (R$ 2.757.346,78).
10.
Ora, se houvesse dúvida em relação aos valores mencionados, por qual razão a
Receita Federal não intimou a recorrente para prestar esclarecimentos e, com
isso, verificasse o montante correto?
11.
Nesse sentido, recentemente, a 1a Câmara da r Turma Ordinária da Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se posicionou. "In
verbis:
(...)
12.
Deste modo, na ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade, não
poderia ser desprezado o documento de fl. 526 (ficha 54 extraída da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ/2008), o qual
demonstra que a recorrente tem o direito a crédito no montante de R$
2.757.346,78.

B. 2- DO JULGAMENTO DOS PEDIDOS DE COMPENSAÇÕES.
13.
A recorrida alega, também, pela impossibilidade de apreciar a manifestação de
inconformidade em relação ao processo de cobrança n° 10880.722494/2013-03
(fls. 633/745), por entender que cabe à Delegacia da Receita Federal e não à
Delegacia de Julgamento.
14.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
10
Todavia, a recorrente manejou a manifestação de inconformidade supracitada em
face da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo.
15.
Ocorre que, sabe-se lá por quais motivos, a Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo remeteu os autos para Delegacia de
Julgamento, sem apreciar as alegações da recorrente (recolhimento já efetuado
de alguns valores apontados na carta de cobrança e a duplicidade de outros —
mesmo código da receita, mesmo valor e mesma competência).
16.
Veja-se, é evidente que o equívoco foi cometido internamente pela própria
recorrida, razão pela qual ela deve apreciar o inconformismo manejado, sob pena
de violar o princípio da verdade material.
17.
Ora, como pode a recorrida deixar de analisar os documentos acostadas com
referida manifestação em que se comprova que a Receita Federal compensou
valores já pagos e em duplicidade?
18.
Aliás, o Ilustre Relator, ao proferir seu voto, reconheceu que "a manifestação de
inconformidade constante de fls. 633/639 apresentada para o processo de
cobrança para admitir que o crédito já reconhecido no Despacho Decisório de fls.
487/493 não seja utilizado para amortizar débitos que foram pagos, após
Despachos Decisórios eletrônicos de Não Declaração, por meio dos DARF
confirmados no presente voto." Isto posto, requer o julgamento de procedência
do presente recurso, para o fim de que:
a) seja reconhecido o direito creditório em sua totalidade (R$ 2.757.346,78),
devidamente acrescidos de juros da taxa referencial SELIC(artigo 72 da IN/RFB n°
900/2008); ou, alternativamente, seja este feito remetido à Delegacia da Receita
Federal para uma nova análise, considerando toda a documentação juntada aos
autos, em especial o documento de fl. 526 (ficha 54 extraída da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ/2008), ocasião em que,
havendo dúvidas, seja intimada a recorrente para eventuais esclarecimentos; e b)
seja admitida e julgada procedente a manifestação de inconformidade de fls.
633/745, com a finalidade de excluir as compensações realizadas indevidamente
pela Receita Federal (recolhimento já efetuado de alguns valores e duplicidade de
outros — mesmo código da receita, mesmo valor e mesma competência).
(...)
Pede deferimento.
São Paulo – SP, 1° de Outubro de 2014.
(...)”.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
11

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Intimação dos Procuradores

A Recorrente pleiteia que todas as intimações/notificações atinentes ao processo
sejam realizadas em nome e no endereço de seus procuradores.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Neste sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina
que "no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo" (123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Ante o exposto, rejeito tal pedido.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano calendário 2007
no valor de R$ 987.340,80 (R$ 1.991.365,35 - R$ 1.004.024,55 DRF- R$ 0,00 DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
12

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2007. A autoridade administrativa ao
proceder a análise do pedido de restituição do saldo credor de CSLL referente ao ano calendário
de 2007 com base nas informações que constam no sistema do Fisco, deferiu parcialmente o
crédito pleiteado, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 748/798):
“(...)
39. Por todo exposto, VOTO no sentido de;
39.1. JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, NÃO
RECONHECER qualquer direito creditório em litígio e NÃO HOMOLOGAR as
compensações declaradas, e
39.2. deve atentar a DRF de jurisdição da interessada para a possibilidade de, nos
termos da Solução de Consulta Interna-SCI no 32, de 2010, SCI no 18, de 2012, e
nos termos da legislação aplicável, providenciar o cancelamento das
compensações/cobrança implementadas, ainda que parcialmente, referidas a
débitos que possam estar em duplicidade nas Declarações de Compensação
vinculadas ao presente processo administrativo, bem como que possam já ter sido
extintos por meio de pagamentos efetuados pela interessada em 30/07/2010,
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão deveria
ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
13
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que as retenções na fonte foram oferecidas à tributação dos correspondentes
rendimentos, bem como que fossem apresentados os respectivos comprovantes de rendimento e
de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, por fim, deveria a contribuinte ter juntado aos autos
sua escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos idôneos, o que não se deu também em
sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o,
§ 1o)Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos
fatos registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos
em que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da
prova de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por sua vez, a Recorrente, em suas razões recursais, alegou que é possível verificar
na Ficha 54 da DIPJ 2008, que a empresa tem direito ao crédito no montante de R$ 2.757.346,78.
No entanto, vale lembrar, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O
reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea,
conforme prevê a legislação de regência.
Assim, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do
suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
14
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do direito creditório e a consequente homologação da
compensação pleiteada.
Logo, o sujeito passivo tem direito de pleitear a compensação de créditos relativo a
saldo negativo, desde que consiga provar, a certeza e a liquidez dos créditos a compensar, porém,
assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso voluntário e os
documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou
insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua integralidade,
conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP, que
precisava ter produzido um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos
contábeis e documentos contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem
prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).

Da Cobrança e Duplicidade de Valores de DCOMP

Alegou a Contribuinte que “a Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo remeteu os autos para Delegacia de Julgamento, sem apreciar as
alegações da recorrente (recolhimento já efetuado de alguns valores apontados na carta de
cobrança e a duplicidade de outros — mesmo código da receita, mesmo valor e mesma
competência)”.
Pleiteou que seja admitida e julgada procedente a manifestação de inconformidade
de fls. 633/745, com a finalidade de excluir as compensações realizadas indevidamente pela
Receita Federal (recolhimento já efetuado de alguns valores e duplicidade de outros — mesmo
código da receita, mesmo valor e mesma competência)”.
Pois bem.
Em que pese seu esforço argumentativo, as razões de defesa não merecem
acolhimento.
A r. decisão da DRJ foi cirúrgica ao decidir ser incabível a apreciação do pedido de
cancelamento de DCOMP em sede de manifestação de inconformidade.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
15
Neste mesmo sentido, destaque-se que também não compete a este e. CARF
analisar pedidos de retificação/cancelamento de PER/DCOMP transmitidos, cuja análise compete
exclusivamente à unidade de origem, seja por meio de pedido protocolado pelo interessado, seja
por meio de revisão de ofício.
O cancelamento de DCOMP como apresentado é incabível, por motivos de índole
processual, pois nem a DRJ, nem tampouco este CARF, detêm competência para cancelar pedidos
de compensação já transmitidos.
Assim, cabe esclarecer que a competência para apreciar os pedidos de
cancelamento de PER/DCOMP sempre foi da Unidade da RFB.
Destaca-se ainda, que nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de
cancelamento de ofício do PER/DCOMP, sob o argumento de que cometeu um erro, o correto
encaminhamento do caso seria o recebimento do recurso como pedido de revisão de ofício,
remetendo-o para análise da autoridade competente.
As Delegacias da Receita Federal têm plena competência para sanar esse tipo de
problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito
processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não
lhes devem ser submetidas.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundada em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Depois de proferido o despacho decisório pela Delegacia de origem negando o
encontro de contas, a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são
instrumentos previstos para que os contribuintes questionem a não homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular a
retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação.
Portanto, ao contrário do defendido pela Recorrente, não há competência deste
colegiado para análise de pedido de cancelamento da DCOMP.
Nessa parte, pretende a contribuinte obter o acolhimento de pedido, por meio da
discussão de matéria que não é de competência deste e. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (cancelamento da DCOMP).
Não cabe sequer a este Colegiado decidir se o erro em lume é de fato ou de direito,
pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão prejudicial ao mérito do pedido
de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência da autoridade julgadora a quo e do CARF e
à conversão do Recurso, nesta parte, em pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela
autoridade administrativa, em conformidade com o Parecer Normativo Cosit no 8/2014.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.033 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000054/2008-36
16
Nessa toada, consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 1/1999 estabelece que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida
ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo
apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Dito isto, não conheço do recurso voluntário, na parte que trata do pedido de
cancelamento de DCOMP.

Dispositivo

Isto voto, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 875
DF CARF MF
Original